Tribunal: TJSP
Processo: 1001395-54.2018.8.26.0236
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL. Ação de cobrança e despejo. Sentença de procedência dos pedidos. Apelação dos réus. Preliminares analisadas como mérito. Contrato de locação firmado por prazo determinado. Recorrente que não requereu a exoneração da obrigação. Contrato que estabelece a responsabilidade do fiador até a entrega das chaves. Sentença mantida. Réus que não comprovaram a realização de

Ementa:
LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL. Ação de cobrança e despejo. Sentença de procedência dos pedidos. Apelação dos réus. Preliminares analisadas como mérito. Contrato de locação firmado por prazo determinado. Recorrente que não requereu a exoneração da obrigação. Contrato que estabelece a responsabilidade do fiador até a entrega das chaves. Sentença mantida. Réus que não comprovaram a realização de benfeitoria, nem sequer estimaram os valores supostamente dispendidos. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047856
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001395-54.2018.8.26.0236, da Comarca de Ibitinga, em que são apelantes PAULO
CESAR
DE
TRAQUE
(ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA)
e
RUBISLEIA
CONSTANCIO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), são apelados MARILENE
QUEDAS MORENO (REPRESENTADO(A) POR TERCEIRO(A)) e WALACE
MORENO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001395-54.2018.8.26.0236 -Voto no 12.172
2
VOTO N° 12.172
LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL. Ação de cobrança e
despejo. Sentença de procedência dos pedidos. Apelação
dos réus. Preliminares analisadas como mérito. Contrato de
locação firmado por prazo determinado. Recorrente que não
requereu a exoneração da obrigação. Contrato que
estabelece a responsabilidade do fiador até a entrega das
chaves. Sentença mantida. Réus que não comprovaram a
realização de benfeitoria, nem sequer estimaram os valores
supostamente dispendidos. Sentença mantida. RECURSO
NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra r.
sentença proferida a fls. 197/206, que julgou procedentes os pedidos
para rescindir o contrato de locação, decretar o despejo e condenar os
réus, de forma solidária, ao pagamento dos aluguéis e demais encargos
vencidos, com correção monetária e juros de mora. Sucumbentes,
condenou-os ao pagamento das custas e despesas processuais, fixados os
honorários de advogado em 10% do valor da condenação, observada a
concessão da gratuidade.
Inconformados, apelam os réus a fls. 208/219,
oportunidade em que arguem preliminar de ilegitimidade passiva da
corré Rubisleia, uma vez que, na condição de fiadora, não responde pela
dívida após a prorrogação do prazo de vigência da avença. Aduzem que
não houve preclusão para a juntada de documentos, razão pela qual as
fotos de fls. 183/189 devem ser consideradas para a comprovação das
benfeitorias realizadas. Caso não seja o entendimento da Turma
Julgadora, requerem a concessão de maior prazo para a desocupação do
bem. Diante do exposto, pleiteiam a reforma da r. sentença.
Contrarrazões a fls. 224/233
Não há oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001395-54.2018.8.26.0236 -Voto no 12.172
3
É o relatório.
As preliminares arguidas se confundem com o
mérito e com ele serão analisadas.
Quanto ao mais, o recurso de apelação preenche os
requisitos previstos nos artigos 1.007 e 1.010 do Código de Processo
Civil. Foram trazidos à baila os fundamentos de fato e de direito do
inconformismo, permitindo o seu conhecimento.
Quanto à responsabilidade do fiador pelos valores
devidos após a prorrogação do contrato por prazo indeterminado, não
assiste razão aos recorrentes.
A cláusula 12 do contrato de locação (fls. 33/38)
dispõe que (fls. 25) o fiador responsabiliza-se “pelo fiel cumprimento do
presente sem exceção de quaisquer cláusulas, mesmo que o presente
contrato passe a figurar por tempo indeterminado”.
A prorrogação da fiança em caso de renovação do
contrato de locação por prazo determinado para indeterminado está
expressamente autorizada pelo o artigo 39 da Lei no 8.245/91, in verbis:
Art. 39. Salvo disposição contratual em contrário,
qualquer das garantias da locação se estende até a
efetiva devolução do imóvel, ainda que prorrogada a
locação por prazo indeterminado, por força desta Lei.
Não havendo disposição contratual em contrário, ou
seja, ajuste contratual limitando a fiança apenas até o atingimento do
termo da vigência negociada, não há como considerar o fiador
exonerado automaticamente da fiança a partir do fim da vigência do
contrato. Até porque o recorrente não se exonerou na forma da lei
(Código Civil, artigo 835).
Incide,
no
presente
caso,
o
entendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001395-54.2018.8.26.0236 -Voto no 12.172
4
consolidado no enunciado da Súmula 07 deste Egrégio Tribunal de
Justiça, segundo a qual “nos contratos de locação, responde o fiador
pelas suas obrigações mesmo após a prorrogação do contrato por prazo
indeterminado se não se exonerou na forma da lei”.
Assim, a fiadora Rubisleia responde pela dívida até
a entrega das chaves, razão pela qual não há se falar em ilegitimidade
passiva.
De fato, a juntada dos documentos de fls. 183/189
está preclusa, nos termos do art. 434 do Código de Processo Civil.
E, ainda que fossem considerados, tais documentos
não têm o condão de comprovar as benfeitorias realizadas, pois não há
outras provas documentais que sustentem as alegações dos recorrentes.
Os réus nem sequer estimaram os valores dispendidos com as supostas
reformas.
Por conseguinte, incabível o exercício do direito de
retenção, razão pela qual a r. sentença não comporta qualquer alteração.
Por fim, a parte adversa apresentou contrarrazões,
razão pela qual incide a hipótese do § 11 do art. 85 do Código de
Processo Civil. Assim sendo, mostra-se coerente com a disposição legal
a majoração dos honorários para 15% do valor da condenação, sopesado
o trabalho realizado em ambas as fases do processo e observada a
concessão da gratuidade.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora